Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014867-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARINALVA DOS SANTOS TRINDADE (AGRAVADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 627.458.831-00 (AGRAVANTE), ROBERTO TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 627.552.181-34 (AGRAVANTE), SANDRA TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 568.433.131-91 (AGRAVANTE), ELIEZER RODRIGUES TRINDADE - CPF: 031.828.068-07 (AGRAVANTE), MARINALVA DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 568.436.231-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REINALDO DOS SANTOS TRINDADE, ROBERTO TRINDADE DOS SANTOS, SANDRA TRINDADE DOS SANTOS e ELIEZER RODRIGUES TRINDADE,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Inventário n.º 1005729-63.2021.8.11.0004, manejada para abertura de inventário do
ESPÓLIO DE MARINALVA DOS SANTOS TRINDADE,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Os agravantes alegam não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Afirmam que o primeiro e o segundo agravantes exercem, respectivamente, a função de mototaxista e pedreiro, enquanto a terceira agravante alegou ser “do lar” e o quarto agravante aposentado.

Sustentam que os documentos presentes nos autos estão aptos a comprovar que os agravantes não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas e custas inerentes aos tramites do processo de Inventário.

Com essas considerações, requerem seja concedido efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi concedida pela Decisão de ID. 100740499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que fazem jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que as partes tiveram êxito em demonstrar que não se encontram na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência, vez que o
primeiro e o segundo agravantes exercem, respectivamente, a função de mototaxista e pedreiro, enquanto a terceira agravante alegou ser “do lar” e o quarto agravante aposentado, sendo possível depreender das cópias de carteira de trabalho, extratos bancário e declaração do INSS de benefício concedido, aposentadoria por idade, ao quarto agravante.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para conceder aos agravantes o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021